Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-48.2024.8.11.0106
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000523-48.2024.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perseguição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE CARLOS GRACIANO - CPF: 371.042.411-91 (APELADO), ANDRIELLY SANTANA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 061.496.121-12 (ADVOGADO), MIRIAM SALES BORGES - CPF: 707.538.171-79 (VÍTIMA), XISTO DIAS BORGES - CPF: 353.055.681-53 (TESTEMUNHA), JOSE PEREIRA - CPF: 844.158.601-25 (TESTEMUNHA), AILTON BARBOSA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. CRIME PRATICADO CONTRA MULHER POR CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP), por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes da materialidade e autoria do delito de perseguição; e (ii) se a conduta praticada pelo recorrido configura crime cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do art. 147-A, §1o, II, do CP.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime de perseguição restou demonstrada por boletim de ocorrência, termo de representação, pedido de medidas protetivas, laudo psicossocial e demais documentos constantes nos autos.

4. Os relatos consistentes da vítima, corroborados por testemunhas e elementos probatórios, revelam conduta reiterada e ameaçadora do réu, apta a violar a liberdade e a integridade psicológica da ofendida.

5. Nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando coesa e amparada por outros elementos.

6. Presentes os requisitos legais e probatórios, impõe-se a reforma da sentença absolutória para condenar o recorrido pelo crime de perseguição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "1. A condenação pelo crime de perseguição (art. 147-A do CP) exige prova da reiteração de condutas que comprometam a liberdade ou integridade da vítima, sendo suficiente, para esse fim, a palavra firme da vítima corroborada por outros elementos de prova. 2. A causa de aumento prevista no §1o, inciso II, do art. 147-A do CP incide quando o crime for praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, caracterizando violência de gênero."

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 147-A, caput e §1o, II; CPP, art. 386, II; CF/1988, art. 5o, I e XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024, DJe 06/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 20/02/2024, DJe 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

JOSÉ CARLOS GRACIANO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT nos autos da ação penal n.o
1000523-48.2024.8.11.0106
, na qual o denunciado
JOSÉ CARLOS GRACIANO
f
oi
absolvido
da imputação de prática do crime previsto no
art. 147-A, §1o, II, do Código Penal
, por insuficiência de provas.

Nas razões recursais de ID
326137404
, o
Parquet
requer a
condenação
do recorrido
nos termos da denúncia, sob o viés de que a autoria e as elementares do tipo penal ressaem suficientemente demonstradas nos autos.

Contrarrazões recursais são vistas no ID
326137408, por meio das quais o réu rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID
329679379, opina
pelo conhecimento e

provimento

do
recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido a revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 326137405), fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrido
JOSÉ CARLOS GRACIANO
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 147-A, §1o, II, do CP
, pois, a partir de maio de 2024, em horários não especificados, em Novo São Joaquim/MT, o apelado perseguiu reiteradamente a vítima
Mirian Sales Borges
, sua ex-convivente, ameaçando sua integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a esfera de liberdade ou privacidade dela.

Nos termos narrados na exordial acusatória, quando foi encerrado o relacionamento amoroso mantido entre o denunciado e a vítima, ele passou a adotar comportamentos invasivos, ofensivos e perturbadores contra sua ex-companheira, motivando a instauração do Inquérito Policial no 68.4.2024.35230.

Nos dias seguintes ao rompimento, a presença constante do recorrido passou a ser notada pela vítima nos arredores de sua residência e em outros locais que frequentava, sendo que em pelo menos duas ocasiões,
JOSÉ CARLOS
conduziu seu automóvel em direção à ofendida em alta velocidade, desviando bruscamente apenas no momento final, gerando pânico e sensação de ameaça iminente.

Em outra ocasião, a vítima estava diante da casa de um conhecido, quando o denunciado se aproximou de carro e falou “
e aí João, espero que você tenha bastante dinheiro no bolso, pois ela gosta
”, a fim de humilhá-la perante terceiros, agredindo sua honra.

Ao término da instrução criminal, a magistrada
a quo
julgou a peça inicial improcedente e absolveu o denunciado da prática do crime de perseguição, com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP, razão pela qual o
Parquet
exsurge irresignado perante esta instância revisora.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise do recurso.

1.

Do pedido de condenação:

Nos termos relatados, o Ministério Público requer a condenação do réu pela prática do crime de perseguição, sob o viés de que o acervo probatório comprova, de forma inconteste a autoria e as elementares do tipo penal.

A pretensão merece ser acolhida.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 326135987), do termo de representação criminal (ID 326135989), do pedido de providências protetivas (ID 326135989 - Pág. 33/35), do relatório policial (ID 326135993), do laudo psicossocial (ID 326137365)
e dos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do recorrido
JOSÉ CARLOS GRACIANO

no delito em questão, a despeito de, em seu interrogatório judicial, ter negado a prática delitiva.

Primeiramente, convém consignar que o delito de perseguição, popularmente denominado crime de "
stalking”,
descrito no art. 147-A do CP, trata da criminalização da conduta reiterada e obstinada em perseguir incessantemente alguém, sem delimitar as ações proibidas, exigindo, por outro lado, a habitualidade de conduta que ameaça a integridade física ou psicológica da vítima, restringe-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invade ou perturba sua esfera de liberdade ou privacidade.

Em todas as ocasiões em que foi ouvida, a vítima
Mirian Sales Borges
confirmou a ocorrência do crime, relatando que, depois de terminar o relacionamento com
JOSÉ CARLOS GRACIANO
, ele “meio que surtou”, passando a dizer “coisas horríveis” e ameaçá-la de difamação pública.

A ofendida destacou que, após a separação, o recorrido passou a circular pelas imediações de sua casa e aparecer nos lugares que ela frequentava, como se tivesse conhecimento prévio de sua rotina, o que causou estranheza diante da frequência desses eventos, embora residissem em uma cidade pequena.

Relatou ainda que, em pelo menos duas ocasiões, o apelado dirigiu seu veículo em alta velocidade contra a ofendida, desviando apenas no instante final, com a intenção de intimidá-la, o que causou pânico e sensação de insegurança.

Em outra oportunidade, após sair da autoescola tarde da noite,
Mirian
foi até a frente da casa de um conhecido chamado João e estava conversando com ele, momento em que
JOSÉ CARLOS
passou de caminhonete e disse “
aí João, espero que você tenha bastante dinheiro no bolso, pois ela gosta
”, o que fez com a vítima pedisse para seu cunhado lhe buscar na autoescola nos dias seguintes, por medo do ex-marido encontrá-la novamente.

Ainda em sede de audiência de instrução, a vítima mostrou-se abalada e assustada com a conduta do recorrido, ao afirmar: “
olha, eu saia daqui da minha casa, já topava com ele, o tempo todo, tipo assim, eu não sei como ele sabia que eu tava saindo naquele momento, sabe, passava perto tirando fino de caminhonete. E eu fiquei com muito medo. E quando comecei a perceber essas coisas, aí eu fui ficando com mais medo né
.” (ID 326137400).

As declarações da ofendida encontram respaldo no testemunho do investigador de polícia José Pereira que, em juízo (ID 326137400), confirmou que a vítima lhe relatou a presença constante do ex-marido nos locais que frequentava, reforçando a veracidade dos fatos e a autoria delitiva atribuída ao apelado.

Além disso, consta no parecer psicológico extraído do laudo psicossocial que a vítima “
ainda receia que José Carlos possa fazer algo contra si
” (ID 326137365 - Pág. 10), a evidenciar os prejuízos psicológicos sofridos pela ofendida.

Assim, infere-se que
JOSÉ CARLOS GRACIANO

efetivamente perseguiu, constrangeu e perturbou psicologicamente a vítima
, violando a sua privacidade e a sua liberdade, e tal conduta foi praticada de forma constante e reiterada após o término do relacionamento de ambos, mostrando-se descabida a tese defensiva de que não há evidências nos autos da ocorrência do crime.

No mais, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesta linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Dentro dessa perspectiva,
o relato coeso da vítima em ambas as fases, jungido às demais provas constituídas nos autos, é
suficiente para constituir prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria
, permanecendo isolada a versão do apelante.

À vista do exposto,
condeno
o recorrido
JOSÉ CARLOS GRACIANO
pela prática do crime previsto no

art. 147-A, §1o, inciso II, do CP
, passando-se, pois, ao processo de individualização da pena.

Da dosimetria penal:

Primeiramente, tem-se que o crime previsto no art.
147-A
do CP contempla punição de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de reclusão. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal. Conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, passa-se a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, a fim de fixar a pena-base do crime de perseguição.

Dessarte, na
primeira fase
de individualização da pena, em observância às orientações elencadas nos artigos 68 e 59 do CP, observo que a
culpabilidad
e é normal à espécie; com relação aos
antecedentes criminais
, não existe registro de outra condenação; inexistem dados suficientes para avaliar a
personalidade
ou a
conduta social
do agente; por seu turno, os
motivos
não ultrapassam os limites normais do crime; as
circunstâncias
se mostram inerentes; as
consequências
do crime não ultrapassam os limites normais do tipo; por fim, o
comportamento da vítima
não interferiu nos acontecimentos, daí porque ser pertinente o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, em
06 (seis) meses de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, permanece inalterada a pena, ante a ausência de agravantes e atenuantes a incidirem na hipótese.

Na fase derradeira, presente a causa de aumento prevista no §1o, inciso II do art. 147-A do CP, razão pela qual aumento a pena na metade (1/2), que, à míngua de causas de diminuição, torno definitiva em
9 (nove) meses de reclusão
e o pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em razão da pena cominada, impõe-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2o, alínea ‘c’, do CP.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO

para
condenar
o réu
JOSÉ CARLOS GRACIANO
pela prática do crime previsto no
art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal
, à pena de
09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
e ao pagamento 15 (quinze)

dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026